Tribunal: TJDFT
Processo: 0710632-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710632-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FERREIRA DANTAS NETO AGRAVADO: ANGELA LUSTOSA BORGES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSE FERREIRA DANTAS NETO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, nos autos do processo no 0705552-14.2020.8.07.0007, determinou o cancelamento da distribuição dos autos originários, com fundamento no art. 290, do CPC, por não ter o autor, ora agravante, recolhido as custas processuais, embora devidamente intimado. Em suas razões recursais, a parte agravante informa que apresentou emenda à petição inicial, formulando pedido de reconsideração quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça. No entanto, de acordo com o recorrente, a Magistrada a quo, ao receber a petição de emenda à inicial, determinou o cancelamento da distribuição da ação por não ter o autor recolhido as custas processuais. Diante deste contexto, defende o agravante que a decisão de cancelamento da distribuição foi prematura, pois o prazo de 15 (quinze) dias, estabelecido pelo Juízo a quo para recolhimento das custas processuais, não se exauriu, visto que ocorrerá dia 19 de maio de 2.020. Pontua, também, que o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça também será objeto de recurso. Ao final, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso, para anular a decisão recorrida, determinando-se o regular prosseguimento do feito. Sem preparo, ante o requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Analiso, inicialmente, o pedido de gratuidade de justiça deduzido pelo recorrente. A questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, §3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Na hipótese, os documentos juntados pelo agravante demonstram verossimilhança nas alegações quanto a sua invocada hipossuficiência econômica e, embora tenha uma remuneração de aproximadamente cinco salários mínimos, acima da média para concessão do benefício, entendo que o pleito em voga deve ser acolhido. Assim, defiro o processamento deste recurso sem o recolhimento do preparo. Passo a análise do requerimento liminar. Prima facie, verifico ser o caso de cabimento do recurso, nos termos do artigo 1.015, inciso XIII, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos previstos nos artigos 1.016 e 1.017, do mesmo diploma. E sobre o tema, certo é que a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, exista demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Ao partir de uma análise perfunctória, a toda a evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para determinar o cancelamento da distribuição da ação, decorreu da interpretação da Magistrada a quo referente ao comando inserto no artigo 290, do Código de Processo Civil, pois, muito embora não tenha decorrido o prazo de 15 (quinze) dias fixado na decisão primária para o autor recolher as custas processuais, ao comparecer em juízo, por meio de seu peticionamento, o recorrente promoveu o regular andamento do feito. No entanto, ao menos em juízo sumário de cognição, considerando tratar-se de decisão de emenda à inicial, pedido de gratuidade de justiça e extinção do processo por ausência de recolhimento das custas processuais, tenho que a questão deve ser melhor examinada e até que se decida, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade, até porque, a ausência de efeito suspensivo neste recurso poderá acarretar a extinção do feito como determinado pelo Juízo de origem. Posto isso, defiro os benefícios da justiça gratuita para o processamento deste recurso. DEFIRO PARCIALMENTE o pleito liminar apenas para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Dê-se ciência ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Brasília/DF, 6 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora